Tribunal: TJBA
Processo: 8014868-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014868-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HERCULES SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

AGRAVADO: PAULO MELO BARRETO e outros (9)

Advogado(s)
:
EFSON FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de imissão na posse fundada em aquisição de imóvel por leilão extrajudicial. Alegação de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e ausência de notificação pessoal. Prejudicialidade externa em razão de ação anulatória em trâmite na justiça federal. Inexistência. Regularidade do procedimento expropriatório reconhecida em sentença federal. Direito do arrematante de boa-fé à imissão na posse. Tutela de urgência mantida. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em ação de imissão na posse, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. A parte agravante alega a existência de prejudicialidade externa em virtude do trâmite de ação revisional e anulatória de leilão extrajudicial perante a Justiça Federal, pendente de julgamento de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidad
e
reside em (i) definir se a pendência de ação anulatória na Justiça Federal configura prejudicialidade externa apta a suspender a ação de imissão na posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou a imissão na posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A pendência de ação anulatória não configura prejudicialidade externa quando não há decisão judicial que suspenda os efeitos do registro imobiliário ou do leilão extrajudicial.

4. A sentença proferida na Justiça Federal reconhece a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade e afasta alegações de nulidade, esvaziando a tese de prejudicialidade externa.

5. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e se fundamenta no direito de propriedade, sendo suficiente a comprovação do domínio e da posse injusta.

6. O adquirente em leilão extrajudicial detém direito à imissão na posse, nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, desde que comprovada a consolidação da propriedade.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal local afasta a suspensão da imissão na posse em razão de ação anulatória, resolvendo eventuais nulidades em perdas e danos.

8. A documentação comprova a titularidade do imóvel pelos adquirentes e a ausência de justificativa jurídica para a permanência do ocupante.

9. Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pelo registro imobiliário, e o perigo de dano, consistente na privação do uso do bem pelo proprietário.

10. O prazo de 60 dias para desocupação observa o disposto em lei e atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

11
.
Decisão mantida.
Agravo de instrumento
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°

8014868-21.2026.8.05.0000
,
em que é agravante
HERCULES SANTOS ROCHA
e agravado
PAULO MELO BARRETO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.